Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. RECURSO PROVIDO.
I. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (Código Tributário, Art. 32), cuja base do cálculo é o valor venal do bem (Código Tributário, Art. 33), que deve ser definido mediante lei em sentido formal (CF, Art. 150, I c/c Código Tributário, Art. 97).
II. No caso ora apresentado, malgrado o imóvel integrar área de regularização fundiária (assentamento "Alto da Boa Vista", o qual passou à denominação “Setor Habitacional Alto da Boa Vista” - Decreto Distrital 34.340/2013), há descompasso na majoração da base de cálculo à incidência do IPTU, então implementada pela Secretaria de Fazenda do DF.
III. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do disposto no Código Tributário, Art. 97, § 2, por não se tratar de mera atualização monetária. Com efeito, verifica-se que a Secretaria de Fazenda procedeu à reavaliação dos valores de base de cálculo do IPTU para os imóveis localizados no “ALTO BOA VISTA”, a redundar no reajuste de 950% no valor do IPTU no ano de 2015 (base de cálculo do tributo de R$ 180,04, em 2014, passou a ser de R$ 1.710,95 em 2015 - d 14871864-p.2), e sem o respaldo de lei em sentido formal.
IV. Manifesta a violação ao princípio da legalidade (CF, Art. 150, I, e CTN, Art.97): entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o AI 764518 RG / MG, reconheceu a repercussão geral (Tema 211), e estabeleceu que a atualização do valor venal de imóvel para o cálculo do IPTU deve ser feita mediante lei em sentido formal (STF, AI 764518 RG, julgado em 22/10/2009, RE 648245, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1159827, DJE 27.3.2019.
V. No mesmo sentido, destaca-se o excerto do Acórdão n. 1089277, da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: a atualização monetária do valor venal, permitida por ato do Poder Executivo, deve ater-se aos índices oficiais (STF, RE 648.245/MG - repercussão geral). 8. Como dito, na hipótese dos autos, inexiste lei em sentido estrito fixando o valor venal do imóvel, tampouco foram utilizados os valores venais do ano anterior com atualização do INPC, como leciona a Lei Orçamentária do DF de 2015. O que se verifica é a existência de simples Decretos do Poder Executivo (Decreto n. 37.039/15 e 16.100/94) servindo como fundamento para a majoração da base de cálculo para incidência do IPTU.
VI. Constatada, pois, a Irregularidade do lançamento do imposto, a gerar indevidos efeitos nos valores dos anos seguintes, o que fundamenta a anulação de todos os lançamentos subsequentes ao ano de 2015.
VII. Nesse quadrante, é de se reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos inaugurais e, assim: (a) declarar a nulidade dos lançamentos fiscais, relativos ao IPTU e à TLP dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, referentes ao imóvel situado na Quadra 206, Conjunto 05, casa 10, Condomínio Alto Boa Vista, Sobradinho/DF, de propriedade da recorrente; (b) determinar que o Distrito Federal efetive novo lançamento do IPTU e da TLP, relativos aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, para o imóvel indicado, com base nas Leis no 5.389/14, 5.514/15, 5.792/16 e 6.041/17, aplicando os reajustes do INPC na forma da lei; e (c) condenar o Ente Distrital à restituição dos valores eventualmente pagos a maior, a título de IPTU e de TLP dos referidos anos, na forma simples, devendo ser o montante corrigido monetariamente desde o pagamento a maior, pelos mesmos índices utilizados na cobrança de tributo pago em atraso, e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado dessa decisão.
VIII. Recurso conhecido e provido na forma do item VII da ementa. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.